Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714157-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO GUIMARAES RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença no 0703612-15.2019.8.07.0018, em trâmite no Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da execução mais os honorários sobre o valor da impugnação à execução. Constato que os autos do processo originário (processo no 0703612-15.2019.8.07.0018) foram arquivados após o pagamento dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo, inclusive com a concordância dos cálculos pela parte executada, ora agravante (petição de ID no 60539137 dos autos principais). Assim sendo, manifestem-se as partes em 5 (cinco) dias quanto à possível perda do objeto do presente recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 9 de junho de 2021 10:09:41. ROBSON BARBOSA Desembargador